Tribunal: TJBA
Processo: 8036708-58.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8036708-58.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DA 5ª E 11ª VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA POR AUTARQUIA ESTADUAL. COBRANÇA DE MULTA DECORRENTE DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NATUREZA ADMINISTRATIVA DO DÉBITO. PODER DE POLÍCIA. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. ART. 130, § 5º, II, DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. CONFLITO PROCEDENTE. 1. A multa cobrada decorre de auto de infração ambiental lavrado pelo Centro de Recursos Ambientais do Estado da Bahia – CRA, baseada no exercício do poder de polícia ambiental, possuindo, portanto, natureza administrativa, e não tributária. 2. A competência para processar e julgar a execução fiscal respectiva é da Vara da Fazenda Pública com atribuição em matéria administrativa, nos termos do art. 130, § 5º, II, da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia. Precedentes deste Tribunal. Conflito procedente. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de conflito negativo de competência nº. 8036708-58.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e suscitado JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas JULGAR PROCEDENTE o conflito de competência, e o fazem de acordo com o voto desta Relatoria: